Tribunal: STF
Processo: Rcl 69528
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de São Luís (MA), proferida nos autos do Processo nº 0017408-63.2023.5.16.0022, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e os julgados nas ADI nº 2.418 e ADC nº 16/DF.



    O Município de São Luís narra que, nos autos em referência, a parte beneficiária Iranilson Pinto Maciel 



    “[a]legou que fora substituída pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS EM ENFERMAGEM E TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE DO ESTADO DO MARANHAO na Reclamação Trabalhista Coletiva nº 0016542-02.2016.5.16.0022, onde foi requerido o depósito e pagamento - multa de 40% do FGTS a cada um dos substituídos constantes nas listas de Ids. d17d2de e 8daa9dd, confirmando os termos da tutela de urgência deferida no Id. 3323eb7, já tendo o repasse dos valores sido feito ao sindicato e multa do art. 477, §8º, da CLT, no valor de uma remuneração mensal a cada substituído relacionado nos Ids. d17d2de e 8daa9dd”.(e-doc. 1, p. 2)



    Afirma que pretende “com a presente Reclamação, fazer garantir a autoridade das decisões desta Corte espelhadas na ADI 2.418, na ADC 16 e na SV nº 10” (e-doc. 1, p.3), assim, defende haver violação aos paradigmas, uma vez que a decisão reclamada assentou inexistir efeitos rescisórios nos embargos à execução, nos quais “este ente federativo apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional“(e-doc. 1, p. 2).



     Estado do Maranhão requer 



    “[o] deferimento da tutela de urgência para determinar que a 6ª.Vara Trabalhista de São Luis promova a imediata suspensão do Processo nº CumSen 0017408-63.2023.5.16.0022 , até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos da ADI 2.418 e ADC 16, além de patente violação à Súmula Vinculante nº 10; (...)



    No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº CumSen 0017408- 63.2023.5.16.0022, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI 2.418 e na ADC 16,, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



     Dentro desse contexto, o Estado do Maranhão pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 26/06/2019 (informação extraída da consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TRT19), ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG), tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “Fácil observar que o que pretende o embargante é, na verdade, a rediscussão da lide já decidida na RT 016542-02.2016.5.16.0022, e a modificação da coisa julgada já operada. Assevere-se que a sentença coletiva que dá azo à presente execução individual, em tópico específico, analisou a temática em torno da responsabilidade subsidiária do Ente Público e entendeu ter ficado configurada a culpa por conduta omissiva na fiscalização da empresa contratada:



    ‘Se a tomadora permite que a prestadora não arque com suas obrigações perante os seus empregados, especialmente o pagamento de verbas rescisórias, com natureza alimentar, assume conduta omissa e irregular, de modo a revelar sua culpa in eligendo e in vigilando e impõe a sua responsabilização, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, posição esta que vem sendo adotada pela jurisprudência consolidada do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 331).’ 



    Portanto, não subsiste contrariedade entre a sentença e o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF, já que, em seus fundamentos, o julgado assentou ter havido conduta culposa do Ente Público enquanto tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. 



    Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e por inexistir a inconstitucionalidade alegada.” (e-doc. 10, p. 2 - grifei)



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Ademais, o debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada está em discussão no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1.118 RG), cujo exame o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente